Tribunal: TJSP
Processo: 1000567-61.2016.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Usucapião de bem público. Impossibilidade. Inteligência do art. 183, §3°, da Constituição Federal, do art. 102 do Código Civil e da Súmula 340 do Eg. STF. Prova documental que comprova que o imóvel objeto da lide é de propriedade do Município de Promissão. Pedido indenizatório que não pode ser conhecido. Inovação recursal. Sentença mantida. Recurso conhecido em

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Usucapião de bem público. Impossibilidade. Inteligência do art. 183, §3°, da Constituição Federal, do art. 102 do Código Civil e da Súmula 340 do Eg. STF. Prova documental que comprova que o imóvel objeto da lide é de propriedade do Município de Promissão. Pedido indenizatório que não pode ser conhecido. Inovação recursal. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, não provido.